Tribunal: TJSP
Processo: 2021617-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Para o não recebimento da Ação Civil Pública deve ser evidente a inexistência de atos de improbidade administrativa, ou seja, devem existir elementos contundentes de que a pretensão do demandante é infundada, o que não se pode concluir nessa fase inicial da Ação Civil Pública, neste caso - Assim, presentes os requisitos da petição

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Para o não recebimento da Ação Civil Pública deve ser evidente a inexistência de atos de improbidade administrativa, ou seja, devem existir elementos contundentes de que a pretensão do demandante é infundada, o que não se pode concluir nessa fase inicial da Ação Civil Pública, neste caso - Assim, presentes os requisitos da petição inicial, para ser possível o recebimento, com pressupostos processuais da ação, capacidade das partes, Juiz competente e as condições da ação (legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir) e, em se tratando de Ação Civil Pública, apenas a existência, em tese, de ato danoso (assim, como na área criminal, aplica-se o princípio "in dúbio pro societate"), a ação deve prosseguir – Recurso improvido.